Tribunal: STF
Processo: CJ 5964
Classe: CJ
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-02
Data de publicação: 1975-04-02

Ementa:
COMPETÊNCIA. SOCIEDADE FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO. JUSTIÇA ESTADUAL.
COMPETE A JUSTIÇA DO ESTADO JULGAR OS FEITOS EM QUE E PARTE
SOCIEDADE FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
APLICAÇÃO DA LEI N 6.024/74. - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.